Tribunal: TJSP
Processo: 1050037-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
r no 180/78. Artigo 129 da Constituição Estadual. Uniformização de jurisprudência no 193.485.1/6. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1050037-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:

Servidores estaduais admitidos pelo regime celetista. Pretensão de concessão do benefício da sexta-parte incidente sobre os vencimentos integrais. Admissibilidade. Lei Complementar no 180/78. Artigo 129 da Constituição Estadual. Uniformização de jurisprudência no 193.485.1/6. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.